Tribunal: TJBA
Processo: 8025079-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025079-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO SANTANA NUNES

Advogado(s)
:
FABIO PIRES DA SILVA

AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONFIRMAÇÃO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. CONTROLE LIMITADO AO ACERTO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CONTRATO FORMALMENTE COLETIVO, MAS COM CARACTERÍSTICAS DE PLANO INDIVIDUAL. “FALSO COLETIVO”. SÚMULA 608 DO STJ. APLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA ENTRE OS ÍNDICES APLICADOS E OS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. FILHO MENOR COM DEFICIÊNCIA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300 E 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LIMINAR CONCEDIDA NA APRECIAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.DECISÃO DO JUÍZO A QUO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8025079-53.2025.8.05.0000
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII